Tribunal: TJMT
Processo: 1011133-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011133-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO ROSA - CPF: 905.419.281-04 (AGRAVANTE), VALDENICE BATISTA DA SILVA - CPF: 021.686.221-32 (AGRAVADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 111.481.464-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011133-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MÁRCIO ANTÔNIO ROSA

AGRAVADA:

VALDENICE BATISTA DA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS - DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO ENTRE OS EX-CÔNJUGES. DEMONSTRAÇÃO – VALOR PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a situação de desiquilíbrio econômico e financeiro entre os ex-cônjuges após o término do vínculo conjugal, cabível a fixação da verba compensatória em favor da agravada, até que ultimada a partilha.

Os alimentos compensatórios foram fixados em patamar que corrige o desequilíbrio econômico-financeiro existente entre o ex-casal, devendo ser mantido o montante fixado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011133-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MÁRCIO ANTÔNIO ROSA

AGRAVADA:

VALDENICE BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRCIO ANTONIO ROSA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda, Visitas, Alimentos, Alimentos Provisórios e Compensatórios
nº 1001054-07.2023.8.11.0095 proposta por
VALDENICE BATISTA DA SILVA,
que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela e fixou alimentos compensatórios em favor da ora Agravada, no valor correspondente a 05 salários mínimos vigentes.

Inconformado, o Agravante aduz que a obrigação de prestar alimentos compensatórios é medida de caráter transitório, devendo ser aplicada quando comprovada a absoluta impossibilidade de um deles se manter por conta própria.

Afirma que, não havendo comprovação da incapacidade laboral, ou saúde fragilizada ou a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho de quem pleiteia os alimentos, o pedido não deve ser deferido, sobretudo em se tratando de alimentos compensatórios, cuja previsão legal sequer existe, apesar de encontrar guarida na doutrina e na jurisprudência.

Assevera que, aparentemente, a Agravada já reinseriu no mercado de trabalho e mantém vínculo com a Prefeitura da Comarca de Nova Canaã do Norte.

Pugna, portanto, pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso. E no mérito, requer a redução do montante fixado para o patamar de dois salários mínimos vigentes.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 211893164.

Contrarrazões apresentadas no id. 215807187, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024